Tribunal: STF
Processo: ARE 1223389
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 126):



     



    “PROCESSO CIVIL - LANÇAMENTO - IMPUGNAÇÃÔ ADMINISTRATIVA CRÉDITO FISCAL - SUSPENSÃO DÁ EXGIBILIDADE - PRESCRIÇÃO 1NTERCORRENTE - AUSÊNCIA DÊ PREVISÃO LEGAL. 



    I - Inexistindo norma especial fixando prazo para a solução administrativa da impugnação do lançamento, a demora para tanto não autoriza a decretação da prescrição intercorrente. 



    II - Se a impugnação administrativa do lançamento suspende a exigibilidade do crédito fiscal, contrário sensu não há falar em curso de, prescrição no período de suspensão. 



    III - Precedente jurisprudencial. 



    IV - Apelo provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LXXVIII, 37, caput e 146, III, b, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais alega que “Deve prevalecer o entendimento da doutrina majoritária, impondo-se o instituto da prescrição intercorrente quando o processo administrativo ultrapassar o prazo razoável, em razão da inércia do julgador, aplicando-se o prazo de 05 (cinco) anos previsto no CTN como lapso temporal suficiente para a sua ocorrência.” (eDOC 2, p. 186).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a inexistência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 3, p. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A aferição da prescrição intercorrente na execução cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A controvérsia veiculada no presente feito não guarda similitude com o Tema 390 da sistemática da repercussão geral, porquanto no RE-RG 636.562 discute-se a reserva de lei complementar para dispor sobre marco inicial da prescrição de crédito tributário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1010305 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.09.17)



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. DEMORA EXCESSIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.349.899-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 07.04.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.399.704-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 02.03.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prescrição intercorrente. Razoável duração do processo. PROCON. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.267.183-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.09.2020). 



    Ainda sobre a duração razoável do processo e a prescrição intercorrente, destaco a ementa da decisão monocrática exarada no RE 1.391.204/PR, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 24.11.2021:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA DO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NA ORIGEM, DECRETADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM FUNDAMENTO NA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. A simples alegação de que o Pretório Excelso deveria se manifestar, em tese, sobre o que seria o princípio ou a garantia da razoável duração do processo, ou, no caso, sobre o quão razoável seria duração do processo administrativo no PROCON não se mostra suficiente a caracterizar repercussão geral. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a análise da ofensa, ou não, do princípio da razoável duração do processo deve ser apurada, a partir do exame do quadro fático-probatório dos autos e da respectiva legislação de regência. Esta providência se mostra inviável em sede extraordinária, incidindo, inclusive, óbices da Súmula do STF, o do enunciado nº 279 e, eventualmente, o do enunciado nº 280. Precedentes. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento”. 



    Cabe relembrar que, em caso, similar, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar tema relacionado ao termo inicial da prescrição intercorrente, mas em ação de execução de título extrajudicial, esta Corte concluiu que, por se tratar de questão infraconstitucional, a controvérsia é destituída de repercussão geral. Eis a ementa de referido precedente - RE 1.333.276-RG, Tema 1.162:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente